Tribunal: STF
Processo: Rcl 89134
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Mariano Lemanski., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000598-17.2024.5.09.1980.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou  a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.
Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT.

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º da CLT, que assim dispõe:

“§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

Vejamos.
Consta dos autos que Fabiane Moraes Selusnhaki ajuizou reclamação trabalhista em face do ora reclamante, atribuindo à causa o valor de R$ 70.983,91. (eDOC 8, p. 24)
O Juízo da Vara do Trabalho de Campo Largo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na referida ação, limitando o valor da condenação aos valores estimados na inicial (eDOC 9, p. 2-14).
Foram opostos embargos de declaração por Fabiane Moraes Selusnhaki, nos quais se apontava a existência de obscuridade na sentença ao limitar o valor da condenação às quantias indicadas na petição inicial, o que, segundo a embargante, não estaria em conformidade com a tese firmada no IAC nº 1088 do E. TRT da 9ª Região (Tema 9).
O recurso foi rejeitado pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“A sentença expôs expressamente as razões pelas quais a condenação ficou limitada aos valores postulados na inicial, inexistindo o vício apontado. A tese fixada no IAC 1088 reconhece a possibilidade de apresentação de estimativa dos valores de cada pedido. No caso dos autos, a petição inicial atribui valores certos aos pedido, sem qualquer ressalva quanto ao caráter estimativo, não havendo, portanto, aderência ao decidido no IAC 1088.
O que nitidamente pretende a Embargante é a reforma do julgado. Contudo, eventual inconformismo da parte deve ser discutido por meio de recurso próprio, não se prestando para tanto os embargos declaratórios”. (eDOC 9, p. 21)

Na sequência, foram interpostos recursos ordinários por ambas as partes, os quais foram parcialmente providos. No que interessa ao caso dos autos, destaco que o recurso da autora da ação trabalhista foi parcialmente provido para reformar a sentença no ponto que limitou o valor da condenação aos valores descritos na inicial. Confira-se trecho da decisão:

“Compulsando a inicial, verifico que a Autora indicou o valor estimativo para cada pedido formulado (fls. 20/22). Portanto, a meu ver, cumpriu o requisito legal, ainda que o valor indicado seja meramente estimativo.
Importante observar que o legislador exigiu tão somente a indicação aproximada do valor do pedido e não sua liquidação, até porque muitos cálculos só poderiam ser feitos a partir da documentação apresentada pela ré e por meio da definição dos respectivos parâmetros de condenação pelo juízo.
(...)
Nada impede que, após eventual condenação em sentença ilíquida, seja feita a liquidação das parcelas deferidas para apuração detalhada do valor realmente devido, até porque esse procedimento não foi extinto do rito ordinário com a entrada em vigor da nova lei (art. 879 da CLT).
Foi neste sentido que o c. TST editou a Instrução Normativa 41 em 21 de junho de 2018 e, no art. 12, § 2º, previu que a estimativa é forma suficiente pela qual podem ser indicados os valores na inicial.
(...)
Não se mostra razoável a exigência de liquidação dos pedidos formulados na petição inicial, porquanto, a meu ver, extrapola a própria "vontade da lei" (mens legis) e dificulta o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). Admissível, portanto, a indicação estimativa dos valores, desde que não seja aleatória ou arbitrariamente realizada de modo a apenas contornar a ordem legal inserida pela Lei 13.467/2017.
(...)
Diante de todo o exposto, reformo a r. sentença para determinar que os valores indicados individualmente para os pedidos da exordial não limitam o valor da condenação a ser obtido em sede de liquidação de sentença para cada pedido individualizado”. (eDOC 16, p. 24-27)

Daí a presente reclamação constitucional, na qual sustenta-se que o Tribunal de origem, ao afastar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, possibilitando a condenação em valores superiores àqueles expressamente indicados na petição inicial trabalhista, teria violado o entendimento vinculante proferido por esta Corte.
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
No ponto, destaca-se que a ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do amplo acesso à justiça.
Registre-se, no mais, que a introdução do dispositivo legal em análise no art. 840 da CLT, por meio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), teve o intuito de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade ao processo trabalhista, exigindo que o reclamante formule pedidos certos, determinados e com a indicação expressa dos valores pretendidos. Essa mudança buscou assegurar mais clareza e transparência na tramitação das ações, privilegiando o contraditório e ampla defesa, ao permitir o conhecimento prévio do que está sendo pleiteado e seus respectivos valores. Além disso, visa uniformizar o processo trabalhista aos padrões do Código de Processo Civil e desestimular a apresentação de pedidos genéricos, promovendo uma atuação mais responsável e fundamentada das partes envolvidas.
Não obstante a previsão expressa do texto legal, o Tribunal Superior do Trabalho expediu a Instrução Normativa n. 41, de 21.6.2018, que entre outras questões assentou:

“§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil .

Contudo, cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória, não sendo suficiente a mera edição de instrução normativa para afastar sua eficácia.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 840 da CLT, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a exigência legal de pedidos certos, determinados e com indicação de valores na petição inicial trabalhista.
Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 4 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 69531 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.9.2024)

“Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Art. 840, §1º, da CLT. Exigência de expressa indicação do valor da causa na petição inicial. Dispositivo afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual se alega que o ato reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10. 2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF/88. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 ao afastar, por meio de órgão fracionário, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual o valor da causa deve constar expressamente da petição inicial da ação trabalhista. III. Razões de decidir 4. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 5. Ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante o ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 6. A ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do acesso amplo à justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 84500 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2025)

Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 1º do art. 840 da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente